Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO EDUCACIONAL. REMATRÍCULA. INADIMPLÊNCIA. DISCIPLINAS ADICIONAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para garantir rematrícula em curso superior, independentemente da quitação de parcelas impugnadas.
2. Embargante alegou omissão quanto à natureza de contrato de adesão, abusividade da cobrança, risco existencial e contradição entre necessidade de dilação probatória e suficiência da prova documental.
3. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos do CDC, CC, CPC e CF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição; e (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reformar a decisão anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou as questões essenciais, reconhecendo a legitimidade da cobrança decorrente de termo aditivo contratual e a recusa de rematrícula por inadimplemento, nos termos do art. 5o da Lei no 9.870/99.
6. A decisão consignou ausência dos requisitos para concessão de tutela provisória (art. 300 do CPC), destacando que a urgência alegada decorre de circunstância previsível e contratualmente assumida.
7. A insurgência revela inconformismo com a conclusão do colegiado, buscando reabrir debate sobre proporcionalidade dos valores e extensão de bolsas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
8. Efeitos infringentes somente são admitidos para correção de vícios, o que não se verifica no caso.
9. Prequestionamento atendido nas razões de decidir, não havendo violação aos dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.